Tribunal: TCU
Processo: 026.338/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Solicitação de solução consensual constituída para a resolução de controvérsias relativas a contrato de locação sob medida (Built to Suit - BTS) firmado com vistas à construção do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual formulada pelo Ministério da Saúde (MS) para a resolução de controvérsias relativas ao contrato de locação sob medida ( Built to Suit - BTS), firmado entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Consórcio do Empreendimento NCPFI-RJ Fundo de Investimento Imobiliário (Consórcio NCPFI-RJ), com vistas à construção do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar a proposta de solução consensual referente ao distrato do Contrato BTS celebrado entre a Fiocruz e o Consórcio NCPFI-RJ, com as seguintes condicionantes: 9.1.1. ajustar a cláusula 2 do Termo de Autocomposição e a cláusula de idêntica numeração do Termo de Distrato, de modo a expressar o valor de US$ 1.042.845,00 em moeda nacional, usando a cotação do câmbio oficial da data de sua assinatura; 9.1.2. excluir os processos TC 008.162/2019-0, TC Processo 017.376/2016-5 , TC Processo 007.991/2017-7 , TC Processo 033.918/2017-1 e TC Processo 033.932/2017-4 e TC Processo 015.382/2020-6 do Anexo III do Termo de Autocomposição; 9.2. rejeitar a proposta de solução consensual alusiva às medidas administrativas a serem adotadas pelo poder público para a nova contratação da construção do CIBS, haja vista a inexistência de controvérsia e de decisão do poder concedente sobre a matéria, sendo incabível o uso da via eleita para a mediação de atos administrativos que nem sequer foram praticados pela administração pública; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde, à Fiocruz e à sociedade empresária GRT Partners Capital e Participações Ltda., na condição de representante do Consórcio NCPFI-RJ; 9.4. juntar cópia da presente deliberação, juntamente com o relatório e o voto que a subsidiam, ao TC Processo 015.818/2024-7 ; e 9.5. arquivar o presente processo.